Tribunal: TJPA
Processo: 0012254-32.2015.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÕES PENAIS ? ART. 180, CAPUT, E ART.157, §2º, I, II E V ? receptação simples e roubo majorado pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima ? APELO DE RENAN ARAUJO DO NASCIMENTO (CONDENADO PELO ART.157, §2º, I, II E V ) ? 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? PROCEDÊNCIA ? apelante que não foi apontado pela vítima como um dos integrantes do grupo que realizou assalto, tampouco as demais provas carreadas na instrução se mostraram suficientes para indicar sua participação no delito - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUE SE IMPÕE, PREJUDICADOS OS DEMAIS TERMOS DE SEU APELO - APELO DE SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS (CONDENADO PELO ART.180, CAPUT, E ART.157, §2º, I, II E V) - PRELIMINAR: 1) DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DE INGRESSO DOMICILIAR DA FORÇA POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL - IMPROCEDÊNCIA - licitude do ingresso domiciliar forçado sem mandado judicial em razão da existência de justa causa anterior à diligência, pois conforme relatado pelos policiais em juízo, estes deslocaram-se de Belém até Marabá para recapturar o réu SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS, foragido da justiça e suspeito da prática do referido assalto em razão da similitude do modus operandi, e, após visualizarem alguns dos réus abandonando no estacionamento de um shopping o automóvel utilizado no delito apenas algumas horas após o crime, seguindo em outro veículo para o imóvel objeto da diligência, estes realizaram campana em frente ao imóvel, confirmando com um entregador de pizza que no interior do imóvel se encontrava o referido réu, encontrando no local os acusados e os bens subtraídos da vítima, demonstrando assim que o estado de flagrância foi observado a partir de elementos coletados previamente ao ingresso no domicílio, pelo que restava configurada justa causa para diligência - entendimento consolidado pelo STF em sede de recurso repetitivo no RE 603616 RO (TEMA 280/STF) - MÉRITO: 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? apelante reconhecido pela vítima como um dos integrantes do grupo que realizou o assalto, sendo preso em flagrante com os demais corréus na posse dos bens subtraídos - 3) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FORMA TENTADA ? IMPROCEDÊNCIA ? consumação do delito com a inversão da posse ? entendimento consolidado pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do RESP 1.499.050/RJ (TEMA 916) - 4) DECOTE DAS MAJORANTES DE USO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA ? IMPROCEDÊNCIA ? ocorrência das majorantes suficientemente demonstrada pela prova carreada com a oitiva da vítima - 5) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA ? POSSIBILIDADE, MAS POR MOTIVO DISTINTO ? não foi narrada na denúncia circunstância elementar do delito, a saber, ser o carro usado na prática do delito um bem oriundo de crime, pelo que a condenação por crime de receptação afronta o princípio da correlação ? absolvição do apelante pelo delito do art.180 do CP que se impõe, estendendo-se aos corréus não apelantes, com fulcro no art. 580 do CPP - 6) FIXAÇÃO DAS PENAS BASES NO MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA ? existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena acima do mínimo ? 7) FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ? IMPOSSIBILIDADE ? inteligência da súmula nº 231 do STJ ? 8) COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ? PROCEDÊNCIA ? tendo o magistrado sentenciante reconhecido a atenuante da confissão a partir da declarações prestadas perante a autoridade policial, ainda que retratadas em juízo, deve proceder a compensação integral desta com a agravante da reincidência ? pena redimensionada para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado e 153 (cento e cinquenta e três) dias-multa - 9) DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ? IMPOSSIBILIDADE ? ausência de previsão legal para dispensa da pena pecuniária, devendo a mesma manter proporcionalidade com a sanção corporal - RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O RECURSO DE RENAN ARAUJO DO NASCIMENTO PARA ABSOLVE-LO, E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS, PARA ABSOLVE-LO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO, ESTENDENDO TAL BENEFÍCIO AOS CORRÉUS NÃO APELANTES, E, EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO, OPERAR A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, REDIMENSIONANDO SUA SANÇÃO PARA 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 153 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA - DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0012254-32.2015.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Marabá (1ª Vara Criminal de Marabá)
APELANTES: Renan Araújo do Nascimento (Adv. Ronivaldo Silva Gomes Lima - OAB/Pa nº 13.509)
Sidney Carlos Teixeira das Virgens (Defensoria Pública)
APELADO: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÕES PENAIS - ART. 180, CAPUT, E ART.157, §2º, I, II E V - receptação simples e roubo majorado pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima -
APELO DE RENAN ARAUJO DO NASCIMENTO (CONDENADO PELO ART.157, §2º, I, II E V ) - 1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PROCEDÊNCIA - apelante que não foi apontado pela vítima como um dos integrantes do grupo que realizou assalto, tampouco as demais provas carreadas na instrução se mostraram suficientes para indicar sua participação no delito - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUE SE IMPÕE, PREJUDICADOS OS DEMAIS TERMOS DE SEU APELO -
APELO DE
SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS (CONDENADO PELO ART.180, CAPUT, E ART.157, §2º, I, II E V) - PRELIMINAR: 1)
DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DE INGRESSO DOMICILIAR DA FORÇA POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL - IMPROCEDÊNCIA - licitude do ingresso domiciliar forçado sem mandado judicial em razão da existência de justa causa anterior à diligência, pois

conforme relatado pelos policiais em juízo, estes deslocaram-se de Belém até Marabá para recapturar o réu SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS, foragido da justiça e suspeito da prática do referido assalto em razão da similitude do
modus operandi,
e, após visualizarem alguns dos réus abandonando no estacionamento de um shopping o automóvel utilizado no delito apenas algumas horas após o crime, seguindo em outro veículo para o imóvel objeto da diligência, estes realizaram campana em frente ao imóvel, confirmando com um entregador de pizza que no interior do imóvel se encontrava o referido réu, encontrando no local os acusados e os bens subtraídos da vítima, demonstrando assim que o estado de flagrância foi observado a partir de elementos coletados previamente ao ingresso no domicílio, pelo que restava configurada justa causa para diligência

- entendimento consolidado pelo STF em sede de recurso repetitivo no RE 603616 RO (TEMA 280/STF) -
MÉRITO
:
2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - apelante reconhecido pela vítima como um dos integrantes do grupo que realizou o assalto, sendo preso em flagrante com os demais corréus na posse dos bens subtraídos - 3) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FORMA TENTADA - IMPROCEDÊNCIA - consumação do delito com a inversão da posse - entendimento consolidado pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do RESP 1.499.050/RJ (TEMA 916) - 4) DECOTE DAS MAJORANTES DE USO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA - IMPROCEDÊNCIA - ocorrência das majorantes suficientemente demonstrada pela prova carreada com a oitiva da vítima - 5) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA - POSSIBILIDADE, MAS POR MOTIVO DISTINTO - não foi narrada na denúncia circunstância elementar do delito, a saber, ser o carro usado na prática do delito um bem oriundo de crime, pelo que a condenação por crime de receptação afronta o princípio da correlação - absolvição do apelante pelo delito do art.180 do CP que se impõe, estendendo-se aos corréus não apelantes, com fulcro no art. 580 do CPP - 6) FIXAÇÃO DAS PENAS BASES NO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena acima do mínimo - 7) FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO - IMPOSSIBILIDADE - inteligência da súmula nº 231 do STJ - 8) COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO - PROCEDÊNCIA - tendo o magistrado sentenciante reconhecido a atenuante da confissão a partir da declarações prestadas perante a autoridade policial, ainda que retratadas em juízo, deve proceder a compensação integral desta com a agravante da reincidência - pena redimensionada para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado e 153 (cento e cinquenta e três) dias-multa - 9) DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - ausência de previsão legal para dispensa da pena pecuniária, devendo a mesma manter proporcionalidade com a sanção corporal -
RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O RECURSO DE RENAN ARAUJO DO NASCIMENTO PARA ABSOLVE-LO, E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS, PARA ABSOLVE-LO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO, ESTENDENDO TAL BENEFÍCIO AOS CORRÉUS NÃO APELANTES, E, EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO, OPERAR A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, REDIMENSIONANDO SUA SANÇÃO PARA 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 153 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA - DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer os recursos e dar provimento ao apelo de RENAN ARAUJO DO NASCIMENTO para absolve-lo, e dar parcial provimento ao recurso de SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS, para absolve-lo do delito de receptação, estendendo tal benefício aos corréus não apelantes, e, em relação ao crime de roubo majorado, operar a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, redimensionando sua sanção para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado e 153 (cento e cinquenta e três) dias-multa,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada das 14horas do dia 31 de agosto de 2020 às 14horas do dia 08 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por RENAN ARAÚJO DO NASCIMENTO (fls.200) e SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS (fls.247), inconformados com sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá que condenou o primeiro pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima, previsto no art.157, §2º, I, II e V do CP, e o segundo pelos delitos de receptação simples e roubo majorado pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima, previstos respectivamente no art.180, caput, e art.157, §2º, I, II e V, ambos do CP, cominando a RENAN a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado e 86 (oitenta e seis) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito; e à SIDNEY a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa pelo delito de receptação e a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa pelo crime de roubo majorado, fixando o regime fechado para cumprimento inicial das sanções e o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante
RENAN ARAÚJO DO NASCIMENTO (fls.211/232) pleiteou sua absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a redução da pena base ao mínimo, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e a modificação do regime inicial para o semiaberto.

Já o apelante SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS, nas razões de seu apelo (fls.248/291), pleiteou, preliminarmente, a declaração de ilicitude das provas decorrentes de ingresso domiciliar forçado da força policial sem mandado judicial, e, no mérito recursal, pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de roubo para forma tentada, o decote das majorantes do uso de arma de fogo, concurso de agentes e privação de liberdade da vítima, bem como por sua absolvição do crime de receptação por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, pela fixação das penas bases no mínimo legal, pela redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão, pela
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão e pela dispensa ou redução da pena de multa.

Em contrarrazões (fls.233/244 e fls.302/314), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos apelos, com manutenção integral da sentença hostilizada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se (fls.319/326) pelo conhecimento e parcial provimento dos apelos, apenas para redimensionamento das penas bases impostas aos apelantes.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia oferecida em desfavor de SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS, ALEX FERREIRA CARDOSO, RENAN ARAÚJO DO NASCIMENTO, CLAUDINEY FONTINELES RIBEIRO, WANDERSON EDUARDO CARVALHO DA SILVA e ROSIVAN TRINDADE que, no dia 23/06/2015, por volta das 16horas, um grupo de indivíduos assaltou um depósito de cereais localizado na Rua Santa Catarina, lote 27, bairro Belo Horizonte, cidade de Marabá, estabelecimento de propriedade de João Batista de Lima.

Explana a inicial que, no dia do fato, um dos denunciados se dirigiu ao estabelecimento, vestido como policial militar, e perguntou à vítima quanto custava um fardo de feijão. Logo em seguida, outros três denunciados, armados, saíram de uma caminhonete Saveiro Cross branca e anunciaram o assalto, tendo o réu vestido de policial sacado sua arma e apontado para vítima, exigindo dinheiro, ao que a vítima lhe entregou a quantia de R$1200 (um mil e duzentos reais) e a chave de seu veículo Chevrolet/Prisma, no qual havia mais R$3000 (três mil reais).

Em seguida, a vítima foi levada pelos denunciados até sua casa, para que lhe entregasse mais dinheiro, sendo que no local ameaçaram a esposa e filhos da vítima, subtraindo vários pertences como celulares, relógios e cordões.

Prossegue a denúncia que os réus já eram alvo de investigação policial e, durante diligências realizadas em 24/06/2015, a polícia localizou uma caminhonete Saveiro Cross em um shopping local, avistando dois indivíduos saírem do veículo e ingressarem em um Wolksvagem/Gol, que se deslocou até um imóvel na Rua José Curcino, nº 457-B, bairro de Laranjeiras, Marabá, tendo a equipe policial permanecido em campana no local por aproximadamente três horas, avistando chegarem no imóvel mais três indivíduos cujas características eram semelhantes às descritas pelas vítimas do assalto, tendo a equipe policial invadido a residência, capturado os denunciados e apreendido joias, aparelhos celulares, relógios, uma câmara fotográfica e R$2.945 (dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais) em dinheiro.

Consta ainda na denúncia que SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS, ALEX FERREIRA CARDOSO, CLAUDINEY FONTINELES RIBEIRO e ROSIVAN TRINDADE foram reconhecidos pelas vítimas.

Em razão do narrado na peça acusatória, os réus foram denunciados como incursos nos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo (art.157, §2º, I e II, do CP), associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP) e receptação simples (art.180, caput, do CP).

Após a regular instrução do feito sobreveio a sentença, sendo o réu WANDERSON EDUARDO CARVALHO DA SILVA absolvidos das imputações, ao passo que o réu RENAN ARAÚJO DO NASCIMENTO foi condenado como incurso no delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima (art. 157, §2º, I, II e V, do CP) e os réus SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS, ALEX FERREIRA CARDOSO, CLAUDINEY FONTINELES RIBEIRO e ROSIVAN TRINDADE foram condenados pelos delitos de receptação simples (art. 1801, caput, do CP) e roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima (art. 157, §2º, I, II e V, do CP).

Apenas os réus RENAN ARAÚJO DO NASCIMENTO e SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS ingressaram com recursos de apelação contra a referida sentença condenatória.

Em sede preliminar, o réu SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS pleiteou a declaração de ilicitude das provas decorrentes de ingresso domiciliar da força policial sem mandado judicial, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

A tese defendida no apelo, de ilicitude das provas carreadas no caderno processual, não merece provimento
, sendo patente a regularidade da prova constante nos autos
, não havendo qualquer desrespeito à garantia constante no art.5º, XI, da Lei Maior, uma vez que, de fato, houve ingresso em um domicílio sem mandado judicial determinando a diligência, contudo tal
ocorreu com respaldo no permissivo constante no próprio texto constitucional
, o qual ressalva a possibilidade de
mitigação da referida inviolabilidade domiciliar nos casos de flagrante delito
.

No caso, os depoimentos prestados pelos policiais ouvidos em juízo (mídia às fls.81), apontam de forma coerente que
o ingresso da força policial no imóvel objeto da diligência

se deu em estado de flagrância
, tendo a
equipe policial
relatado que deslocaram-se de Belém até Marabá para recapturar o réu SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS, foragido da justiça e suspeito da prática do referido assalto em razão da similitude do
modus operandi,
e, após visualizarem alguns dos réus deixarem o automóvel utilizado no delito no estacionamento de um shopping, seguindo em outro veículo para o imóvel objeto da diligência, estes realizaram campana em frente ao imóvel, confirmando com um entregador de pizza que no interior do imóvel se encontrava o referido réu, pelo que
restava configurada justa causa para invasão domiciliar
, a partir de
elementos coletados anteriormente ao ingresso no domicílio
.

Necessário destacar que os depoimentos colhidos apontam que
os policiais encontraram alguns dos acusados abandonando o veículo utilizado no delito apenas algumas horas após a prática o crime
, tendo os seguido até o imóvel, onde os corréus se encontraram e onde estavam os bens subtraídos das vítimas,
demonstrando assim que o estado de flagrância delitiva foi constatado pela polícia a partir de elementos observados previamente ao ingresso domiciliar forçado.

Reconhecendo a
repercussão geral da matéria
, decidiu o Supremo Tribunal de Federal acerca da
licitude das provas obtidas a partir da entrada forçada de policial em domicílio sem mandado judicial
, quando amparada em fundadas razões, consolidando o entendimento sobre a questão no
leading case
RE nº 603616 (STF / Tema 280 - Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão), ¿
verbis¿:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.
(STF.
RE 603616
/ RO - RONDÔNIA. Relator: Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgamento: 05/11/2015. pub.: 10/05/2016)
(
Grifo nosso
)

No caso em análise, restou demonstrada na instrução a
existência de justa causa
para o ingresso forçado em domicílio, a partir de
elementos prévios
que indicavam a ocorrência de flagrante delito,
afastando qualquer mácula das provas obtidas a partir da referida diligência, pelo que resta rejeitado o pedido defensivo de declaração de ilicitude das provas carreadas e consequente absolvição do apelante.

No mérito recursal, ambos apelante pleitearam sua absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de roubo majorado, no que assiste razão apenas em relação ao apelante RENAN ARAUJO DO NASCIMENTO, senão vejamos:

A prova carreada mostra como inconteste a materialidade delitiva, havendo nos autos o registro da apreensão em poder dos réus de diversos bens subtraídos da vítima e seus familiares, conforme relatado no auto de apreensão às fls.38/39 do IP, auto de reconhecimento de objeto às fls. 40 e auto de entrega às fls.41, relatando que foram encontrado bens pertencentes à vítimas, tais como dinheiro, joias, relógios, aparelhos celulares e uma câmera filmadora.

Contudo, em relação à autoria delitiva, a prova da instrução mostra-se
insuficiente para imputar o crime de roubo majorado em relação ao apelante RENAN ARAUJO DO NASCIMENTO
, o qual não foi apontado pela vítima JOÃO BATISTA DE LIMA como um dos integrantes do grupo que assaltou o estabelecimento comercial, tendo a vítima declinado que apenas quatro indivíduos participaram do crime, apontando-os expressamente no termo de audiência de fls.48:
¿em seguida, os acusados foram exibidos à vítima, a qual mencionou que reconhece SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS, ALEX FERREIRA CARDOSO, CLAUDINEY FONTINELES RIBEIRO e ROSIVAN TRINDADE DA SILVA¿

Em seu depoimento em juízo (mídia às fls.55), a vítima JOÃO BATISTA DE LIMA reiterou reconhecer o apelante SIDNEY como o integrante que estava vestido de policial militar e iniciou o assalto, inclusive tendo levado a vítima até sua casa juntamente com ALEX para roubar seus bens, mas
declarou, em relação ao apelante RENAN que, se o mesmo participou do delito, a vítima não o viu,
verbis
:
que era SIDNEY quem estava de farda; que ele perguntou quanto era o fardo e enquanto o funcionário falava os outros já foram saindo do carro;
que reconhece bem os dois que foram para sua residência, eram ALEX e SIDNEY; que eles exigiram dinheiro, ameaçaram, bateram;
que lhe bateram com a mão; que pegaram faca, mas não chegou a encostar; que colocaram arma na sua cabeça e na cabeça de seu filho; que levaram celular e todas as chaves dos carros, sua bolsa com cheques; que os outros dois ficaram no depósito e renderam seus funcionários; que durou de cinquenta minutos a uma hora;
que foram em sua caminhonete, ALEX dirigindo e SIDNEY a seu lado;
que pegaram a chave de sua caminhonete e lhe levaram; que eles foram por conta própria, já sabiam onde era sua casa, não perguntaram onde era; que os outros dois ficaram no depósito com seus funcionários; que depois que terminou em sua casa eles deixaram todos amarrados; que o amarrado não era muito forte, então se soltou e soltou os outros; que quando passou tudo pegou o carro e foi até a delegacia em Nova Marabá; que seus funcionários não foram agredidos; que segundo a polícia lhe informou alguém havia repassado para os bandidos que o depoente teria cem mil reais dentro de casa; que eles vieram atrás desse dinheiro que não existia; que nunca tinha visto nenhum desses quatro, pois eles eram de Belém
; que o que é de Marabá e se chama RENAN, se participou ficou dentro do carro, pois o depoente não o viu; que só viu esses quatro que eram de Belém
; que eles disseram para o depoente ¿pode olhar pra mim¿; que nenhum estava encapuzado e os quatro estavam armados com pistola; que dois lhe levaram para casa e dois ficaram no depósito; que Alex bateu em seu filho; que SIDNEY não lhe agrediu; que o assalto começou umas 15:50h e terminou umas 16:50h; que eles foram até a casa do depoente na sua Hilux e saíram em seu Prisma; que eles chegaram para o assalto em um Saveiro Cross; que não viu nenhum Gol; que quando eles vinham chegando para o assalto, seu funcionário disse ¿rapaz, é a terceira ou quarta vez que esse carro passa por aqui¿; que quando seu funcionário falou isso o depoente já sentiu que poderia ser assalto, e foi quando eles chegaram; que reconheceu SIDNEY e ALEX; que de RENAN ficou sabendo pelo jornal;
que se RENAN participou, estava por trás ou ficou dentro do Saveiro, pois o depoente não o viu; que foram quatro que chegaram em seu comércio e entraram em sua loja; que eram os quatro de Belém; que não era o RENAN; que se RENAN estava, não saiu nem nada; que só viu quatro assaltantes e todos no depósito também só viram quatro; que ninguém viu RENAN; que não teve qualquer contato com RENAN
; que não viu quem estava na Saveiro Cross; que SIDNEY e ALEX foram com o depoente até sua casa, mas não sabe dizer o nome dos outros que ficaram no depósito; que pode reconhece-los por foto; que eles foram até sua casa em sua Hilux preta e saíram em seu Prisma; que roubaram o Prisma, mas depois ele foi recuperado; que foi recuperado na mesma noite; que levaram dinheiro, cordões, todos os celulares; que todos os quatro estavam com pistolas; que recuperou o carro, o celular, dois mil e pouco em dinheiro, o relógio e joia de sua filha;

Os policiais civis IZAN DE SOUZA SILVA e RUTINALDO PONTES DE SOUSA, responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, em seus depoimentos em juízo (mídia às fls.81) reiteraram conhecer apenas SIDNEY, o qual era conhecido da força policial em razão do mesmo
modus operandi
usado em outro delito de vestir-se de policial militar para praticar o crime, tendo os policiais declarado que estavam em Marabá para monitorá-lo, apenas confirmando em relação a RENAN que este foi preso no mesmo imóvel que era de sua companheira e que estaria hospedando no local os demais corréus que provinham de Belém, mas não acrescendo informações suficientes para corroborar que tenha efetivamente participado do assalto à vítima João batista de Lima, senão vejamos:
testemunha RUTINALDO PONTES DE SOUSA (mídia às fls.81)
que dos réus conhece apenas SIDNEY, pois o mesmo ficou conhecido por ter praticado um roubo em Belém vestido de policial militar;
que teve informação de que SIDNEY tinha ido para Marabá; que foram até Marabá para tentar localiza-lo; que em diligências em Marabá ouviram falar que tinha acontecido um assalto com mesmo modus operandi e foram verificar;
que mostraram para vítima a fotografia de Sidney e ela o reconheceu;
que continuaram em diligência; que o assalto foi praticado em uma Saveiro branca e conseguiram o numeral da placa; que foram até o shopping pois havia informação de que costumavam abandonar carros roubados no estacionamento; que no estacionamento visualizaram dois indivíduos deixando a referida Saveiro e entrando em um gol preto; que seguiram esse Gol preto até uma residência e ficaram esperando; que depois chegaram mais três nessa residência; que continuaram esperando em campana; que de noite passou no local um entregador de pizza; que o delegado seguiu o entregador até a pizzaria e pediu para falar com o entregador,
que confirmou que SIDNEY estava dentro do imóvel
; que esperaram ainda chegar o apoio da PM para cercar a casa e então entraram na residência; que no local havia cinco pessoas que foram presas; que o sexto denunciado que não estava na residência seria a pessoa que ficou com o uniforme de policial;
que na residência foram encontrados relógios, celulares, joias, dinheiro; que os bens eram de familiares do dono do depósito; que durante o assalto pegaram o dono do depósito e levaram para residência dele, subtraindo bens de seus familiares
; que segundo as vítimas eram seis pessoas no assalto; que Sidney era quem estava fardado; que a farda não foi encontrada; que o réu que não estava na casa, de nome RONAN, levou a farda; que RONAN não foi encontrado; que prendeu cinco, mas só conhecia SIDNEY; que na hora da prisão eles tentaram fugir; que eles pegaram também um Prisma branco pertencente à vítima; que não falou com as vítimas, que quem falou foi o delegado; que também foi levada para delegacia a esposa de um dos réus, na condição de testemunha; que foram até a residência porque conseguiram seguir a Saveiro branca usada no assalto e viram dois indivíduos sair dela e entrar em um gol e com ele ir até a casa;
que só um dos réus morava na casa, mas não sabe o nome; que na verdade o réu não morava lá, mas tinha um relacionamento com a dona da casa e levou os corréus para lá, pois os demais eram de Belém
;
que os objetos roubados foram localizados na sacolas e mochilas dos réus; que não sabe detalhar o que foi encontrado com cada um
; que não sabe o que as vítimas relataram para o delegado; que como não é policial de Marabá, não teve contato; que não foram encontradas armas; que foram usadas armas no assalto; que não pode afirmar, mas acha que além de Sidney havia outros dois foragidos; que não sabe informar que outro acusado cometeu crime de receptação; que não sabe se os acusados estavam acompanhados de advogado no interrogatório na polícia; que desconhece se havia escuta telefônica tendo algum deles como alvo; que não havia ordem judicial para ingresso na residência;
que foi para Marabá para monitorar Sidney, pois havia informação de que ele tinha ido para Marabá
; que na verdade eles são assaltantes de banco, apenas realizaram esse pequeno assalto para angariar fundos; que o assalto aconteceu de tarde e eles invadiram a casa à noite, no mesmo dia; que os réus confessaram, mas não sabe se eles falaram qual a participação de cada um
testemunha IZAN DE SOUZA SILVA (mídia às fls.81)
que participou da diligência que culminou na prisão dos réus; que foi para Marabá, mas não foi ao local do crime;
que foi para Marabá para investigar SIDNEY, que era conhecido por praticar assaltos e havia informação que estava em Marabá;
que em Marabá pediram apoio para Superintendência de lá; que chegaram lá uns dois dias antes do assalto; que no dia do crime
o delegado de lá lhe informou que tinha acontecido um assalto com características parecidas com o modus operandi de SIDNEY, ou seja, vestido de policial militar
; que
foram ao local e o proprietário reconheceu a foto de SIDNEY
; que os policiais de Marabá falaram que é comum carros serem abandonados no estacionamento do shopping, por isso foram averiguar; que tinham a placa do carro usado e avistaram ele no estacionamento do shopping, tendo dois elementos descido e entrado em um gol preto; que os seguiram até uma residência e ficaram em campana; que outros elementos entraram na casa; que teve uma entrega de pizza e o delegado falou com o entregador que reconheceu Sidney; que pediram apoio da PM e entraram no recinto;
que havia cinco dos réus, mais uma mulher e uma criança; que encontraram no local celular, joias, dinheiro e a chave da Saveiro;
que lembra que foram presos SIDNEY, RENAN e ROSIVAN; que haviam um sexto elemento que ficou com as armas e o uniforme; que esse sexto não foi preso; que não havia ordem judicial para entrar na residência, mas eles estavam em flagrante; que não sabe que vítimas reconheceram os acusados; que não sabe qual acusado cometeu o crime de receptação referido na denúncia; que não sabe qual a conduta de cada réu, apenas a de Sidney que entrou vestido de PM no estabelecimento; que não localizaram a arma ou fardamento na residência, apenas os objetos da vítima e a chave do carro; que não teve contato com as vítimas
; que a residência era de RENAN
; que não havia feito a prisão de nenhum dos réus anteriormente; que salvo engado havia três deles que eram foragidos, mas não recorda;

Os corréus SIDNEY, ALEX, CLAUDINEY e ROSIVAN, em seus interrogatórios em juízo (mídia às fls.55) negaram a prática do delito, aduzindo, contudo, que estavam em Marabá de passagem, apenas para aguardar que RENAN os conduzisse até Parauapebas, onde planejavam realizar um assalto a um fazendeiro, que havia sido planejado por um terceiro de nome RONAN, o qual teria cooptado SIDNEY para o referido assalto e, por meio deste, os demais réus, não implicando, contudo, RENAN como participante do grupo, mas apenas como responsável por lhes dar hospedagem e Marabá e transporte até Parauapebas,
verbis
:
interrogatório de SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS (mídia às fls.55)
que já respondeu outros três processos por assalto em Belém, esse é o quarto; que foi sentenciado em dois; que tem mais um em Belém, esse, e mais um tráfico que ta parado na corregedoria da polícia; que foi condenado em um a seis anos e em outro a oito e seis meses, mas esse ainda não assinou; que antes de ser preso estava foragido; que fugiu do CRPP3; que a presente acusação é falsa;
que veio de Belém indicado por RONAN; que RONAN lhe levou na casa de RENAN
; que RONAN mora em Marabá;
que não conhecia RONAN; que o contato com ele se deu dentro da cadeia
; que quando fugiu ainda ficou um tempo em Belém,
depois veio para Marabá encontrar com RENAN, que RENAN ia lhe levar para Parauapebas;

que em Parauapebas ia assaltar um fazendeiro; que não conhecia Parauapebas;

que quando foi preso estava na casa da senhora de RENAN
; que não tinha arma de fogo; que não havia bens da vítima da casa; que havia dinheiro e telefone seu;
que estavam na casa o depoente e os outros três de Belém, CLAUDINEY, ALEX e ROSIVAN, além da mulher de RENAN e uma criança
;
que umas dez e meia RENAN chegou; que eles iam deixar para ir de manhã cedo para Parauapebas
; que depois que estavam presos apresentaram mais um rapaz dizendo que estava com eles, mas o depoente nunca o tinha visto; que esse rapaz não estava na casa;
que RONAN os tinha levado para casa de RENAN;
que invadiram a casa entre uma e duas horas da madrugada e foram levados para delegacia umas seis horas; que não praticou o crime descrito na denúncia; que não roubou ninguém em Marabá, mas a policia estava atrás do depoente porque ele estava foragido; que não foi apresentado à vítima na delegacia;
que conhecia o ALEX da rua
, de jogar futebol;
que RENAN não conhecia, só conheceu no dia
;
que conhecia CLAUDINEY
de jogar futebol; que não conhecia WANDERSON;
que conhecia ROSIVAN
, mas nega que fosse do presidio; que conhecia CLAUDINEY também por já ter sido preso, mas o conhecia mesmo de jogar bola;
que nega que tenha usado uma farda da polícia militar para praticar o assalto; que não sabe porque a vítima lhe reconheceu como autor do crime
; que em Belém também responde por um tráfico que não cometeu; que em Belém cometeu um assalto fardado, mas não em Marabá; que não andou na Saveiro branca; que o único carro que tinha na casa era um Gol preto; que não andou na caminhonete Hilux da vítima, nem foi na casa dela; que não conhecia a vítima; que só foi preso porque estava foragido; que no dia do crime passou a tarde na casa; que não pode dizer porque a vítima reconheceu o depoente, pois não estava no assalto; que conhece os corréus de Belém, mas nunca tinha participado de assalto com eles; que RONAN tem contato com uma pessoa no presídio e como o depoente tinha fugido e não tinha nada pra ele,
ligou pra essa pessoa no presídio que lhe falou que tinha um negócio em Parauapebas, mas tinha que descer em Marabá e alguém lhe levaria até lá; que teve contato telefônico com RONAN
e quando chegou
ele foi lhe buscar na rodoviária e o levou até a casa do menino
; que RONAN não está preso; que nada foi dito sobre um assalto em um depósito em Marabá;
que única coisa que lhe foi dita é que iriam lhe levar para casa de RENAN e que esse ia leva-lo para Parauapebas; que não ficou acertado que RENAN iria participar da divisão do produto do assalto em Parauapebas, pois ele apenas iria leva-los para Parauapebas
;
réu ALEX FERREIRA CARDOSO (mídia às fls.55)
que essa é a primeira vez que se envolve em um procedimento criminal;
que a acusação é falsa
; que nunca esteve no estabelecimento assaltado;
que dos acuados conhece apenas SIDNEY
, pois morava próximo da casa dele;
que no momento da prisão se encontrava dentro da casa, na qual estavam presentes também SIDNEY e outros dois rapazes, que um se chama CLAUDINEY; que além dos quatro também estavam a esposa de RENAN e o filho dela
;
que estava na casa porque tinha sido convidado por SIDNEY para fazer um assalto em Parauapebas;
que era pra dirigir o carro; que aceitou porque estava passando em um momento difícil; que morava em Belém; não tinha arma de fogo, até porque era só pra ele dirigir o carro; que desconhece que tivessem bens roubados da vítima na casa; que tinham bens do depoente que a policia apreendeu;
que o carro que tinha na casa era do dono da casa, que era um Gol; que o dono da casa chegou umas dez da noite;
que SIDNEY era foragido da casa penal e estava sendo monitorado pela DRCO; que por isso a polícia chegou até eles; que como a polícia não encontrou armas nem mais nada na casa, imputou esse crime que não praticaram; que não conhece Marabá; que não sabe porque a vítima o reconheceu; que não encontraram farda nem arma na casa;
que SIDNEY lhe afalou do assalto em Parauapebas e que ficariam em um apoio em Marabá; que nessa casa viria alguém pegar eles de carro para levar até Parauapebas
; que chegaram na rodoviária, foi um rapaz pega-los e os levou até essa casa; que não andou em nenhum Prisma branca ou Saveiro branco; que não conhece Marabá; que não andou na Hilux da vítima; que nega ter agredido o filho da vítima; que não sabe porque a vítima o está acusado; que desconhece haver objetos da vítima e de sua filha na casa, tais como joias, celulares e chave de carro; que a polícia lhe espancou para que entregasse uma chave do carro roubado que não possuía; que estava com dinheiro porque empenhou uma televisão para fazer essa viagem na intenção de chegar, ter êxito no assalto e voltar com dinheiro; que não lhe foram mostrados bens da vítima; que quando a polícia lhe disse que tinha abandonado o carro no shopping, pediu que fossem mostradas imagens da câmera de segurança que confirmassem isso, o que não ocorreu; que não andou em Marabá; que da rodoviária foi direto para casa; que chegaram na terça de manhã e ficaram esperando porque o combinado era ele levar eles para Parauapebas na terça mesmo ou no outro dia de manhã; que vieram sem nada, sem veículo; que nega saber onde era a residência da vítima pois nem conhece Marabá; que é a primeira vez que vem em Marabá e no dia que chegou foi preso; que foi forçado a assinar o depoimento na polícia; que não puderam nem ler o que estava escrito; que a perícia de lesões corporais feita em si não viu as marcas de lesão que tinha; que não estava assistido por advogado durante o interrogatório na polícia; que não poderia deixar o carro no shopping porque nem sabe onde é o shopping de Marabá; que chegou de manhã e foi preso à noite;
réu CLAUDINEY FONTINELES RIBEIRO (mídia às fls. 55)
que tinha uma passagem anterior pela justiça por assalto, mas ganhou alvará; que esse é seu segundo processo;
que a acusação é falsa; que foi preso na casa
; que estavam na casa o depoente, SIDNEY, ALEX, RENAN e ROSIVAN;
que desses só conhecia SIDNEY
;
que o conheceu na cadeia
;
que os outros enxergou porque vieram juntos no ônibus; que vieram para fazer ¿uma situação¿ em Parauapebas;

que iam

roubar um fazendeiro, mas infelizmente não deu tempo
; que o roubo de Marabá não foi o depoente, mas foi espancado para confessar; que quando foi preso não havia arma de fogo na casa; que desconhece que houvesse bens da vítima na casa; que nunca andou em Saveiro branca em Marabá, não conhece Marabá nem foi até o depósito da vítima;
que conheceu RENAN na chegada; que RONAN foi busca-los para levar até a casa e RENAN ia chegar entre dez e onze horas;

que foi chamado para fazer esse roubo em Parauapebas porque é conhecido de SIDNEY,
mas nunca fez roubos anteriores com SIDNEY; que nega ter participado do assalto; que nega ter sido reconhecido pela vítima ou estar armado; que não tem conhecimento dos objetos da vítima terem sido encontrados na casa; que trouxe dinheiro para Marabá, uns quinhentos reais oriundos de seu trabalho como soldador; que vieram os quatro juntos de ônibus; que nenhum deles tinha arma; que iam fornecer as armas para os acusados, mas não chegaram a receber nada; que infelizmente foram presos e não fizeram o assalto em Parauapebas; que nunca ouviu falar de RONAN, que ele só fez deixar eles na casa; que não conhece nada de Marabá.
réu ROSIVAN TRINDADE DA SILVA (mídia às fls. 55)
que já tinha sido detido uma vez anteriormente por arrastão em uma festa, mas foi arquivado; que a presente acusação é falsa;
que dos outros acusados conhece SIDNEY
da época de adolescente
; que a casa que estava era da esposa de RENAN; que chegou na casa através de RONAN
; que não conhece RONAN, mas foi através do SIDNEY, que foi quem teve contato com ele;
que SIDNEY o convidou para cometer um delito em Parauapebas
; que quando foi preso estavam na casa o depoente, SIDNEY, ALEX, CLAUDINEY, a esposa de Renan e RENAN; que desconhece haver bens da vítima na casa; que os objetos que foram levados eram dos réus
; que veio para Marabá de ônibus, que vieram os quatro (ROSIVAN, SIDNEY, ALEX e CLAUDINEY);
que não conhecia os outros, apenas SIDNEY; que se encontraram na rodoviária; que topou fazer o assalto em Parauapebas por necessidade; que desconhece porque a vítima o reconheceu;
que foi levado da rodoviária a casa de RENAN num veiculo de RONAN,
mas não lembra o modelo ou cor; que foi apreendido consigo o dinheiro do aluguel de onde residia; que nega que foram apreendidos objetos da vítima na casa de RENAN; que o único carro encontrado na casa foi o Gol preto de RENAN; que perguntado porque RENAN negou possuir carro, insistiu que o único carro encontrado foi um Gol preto de RENAN; que desconhece terem sido encontrados bens da vítima na casa;
que o convite para o assalto em Parauapebas foi feito por SIDNEY
; que aceitou porque estava precisando; que não sabe porque a vítima o reconheceu uma vez que não participou de assalto em Marabá; que o único carro encontrado foi o Gol preto que estava na garagem;
que estavam esperando RENAN para ir para Parauapebas;
que o carro estava lá.

No mesmo sentido o interrogatório de RENAN, o qual aduziu que havia sido contatado por RONAN para dar abrigo a uma pessoa de apelido ¿Negão¿ ou ¿Moreno¿ e depois leva-lo até Parauapebas, sendo surpreendido ao ver em sua casa não um, mas quatro indivíduos, alegando desconhecer os planos de realizar um crime em Parauapebas,
verbis
:
réu RENAN ARAÚJO DO NASCIMENTO (mídia às fls.55)
que teve passagem anterior pela polícia, que foi um processo por porte de arma, mas foi absolvido;
que acusação é falsa
;
que não esteve no estabelecimento roubado; que não conhecia os outros acusados;

que chegou na cidade umas dez da noite
; que estava no Maranhão na casa de sua irmã; ; que passou pela casa de sua mãe e depois foi até a casa de sua companheira Rosivania Rodrigues; que a polícia chegou lá uma hora da manhã;
que quando chegou tinham quatro rapazes lá;
que não sabe o nome dos que estavam lá, mas Wanderson Eduardo não estava;
que conhecia RONAN, também conhecido como RAMON, que era ele quem conhecia os rapazes
; que RONAN não estava em sua casa;
que RONAN havia pedido para deixar abrigar um rapaz em sua casa e ficou surpreso quando chegou e havia quatro pessoas
; que
RONAN disse que era para abrigar o ¿Negão¿ ou ¿Moreno
¿, mas não sabe o nome;
que quando os rapazes chegaram estava no Maranhão
fazendo tratamento de gastrite e sua companheira que os recebeu; que sua esposa não conhecia nenhum deles; que estava na estrada e chegou em casa entre dez e onze horas; que passou na casa de sua mãe, deixou a roupa suja
e pegou duas mudas de roupa porque ia levar esse rapaz em Parauapebas de manhã cedo para fazer um favor para RONAN;
que desconhecer haver objetos da vítima em sua casa, mas a policia levou objetos seus; que um dos policiais o reconheceu e o levou até a casa de sua avó, onde foram apreendidos um relógio que pertencia a seu avô e dinheiro que era de sua avó, que tinha recebido do imposto de renda; que a polícia também levou dois telefones de sua companheira e de sua avó;
que RONAN conhecia um dos rapazes com quem tinha sido preso em Belém
; que também conhecia RONAN, que morava na Liberdade;
que confirma que ia fazer um favor e levar eles em Parauapebas, mas desconhecia que eles iam fazer qualquer prática criminosa; que aceitou hospedar em sua casa pois pensava que era um rapaz e se surpreendeu quando viu tantas pessoas;
que não possui um Gol preto; que chegou em casa de mototaxi; que não sabe de quem é o Gol preto e ele estava na garagem da casa quando chegou; que acredita que o Gol é de um dos corréus;
que quando chegou eram onze horas e três já estavam dormindo; que sua esposa também lhe perguntou quem eram esses homens; que como eles estavam dormindo, não perguntou nada para eles e foi deitar;
que o dinheiro apreendido os corréus disseram que era deles mesmo; que desconhece terem sido apreendidos bens da vítima em sua casa; que na hora da abordagem a polícia lhe tirou da casa e o levou até a casa de sua mãe; que os corréus estavam dormindo na sala e suas mochilas estavam por lá; que a polícia andou com o depoente para encontrar armas e uma farda da polícia, que o depoente não sabia de nada;
que conhecia RONAN, mas não conhecia nenhum dos quatro corréus de Belém.

Vê-se, portanto, que a prova carreada na instrução apenas aponta que os réus foram presos em flagrante com os objetos roubados da vítima JOÃO BATISTA DE LIMA na casa da companheira de RENAN, o qual foi apontado pelos demais corréus apenas como responsável por lhes dar abrigo naquela noite e conduzi-los até Parauapebas no dia seguinte, não havendo elementos idôneos a indicar que o mesmo tenha tido participação do roubo praticado contra JOÃO BATISTA, o qual aduziu que viu apenas quatro pessoas na prática do delito, reconhecendo-os como sendo os corréus SIDNEY, ALEX, CLAUDINEY E ROSIVAN.

Portanto, necessário
dar provimento ao apelo de RENAN ARAÚJO DO NASCIMENTO para reformar a sentença e absolve-lo por insuficiência de provas da prática do delito de roubo majorado
, mantendo a condenação do apelante SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS, pelo referido delito.

Alternativamente, pleiteou o apelante SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS a desclassificação do crime de roubo para forma tentada, o que não merece provimento, senão vejamos:

In casu
, a descrição dos fatos constante na exordial, corroborada pela prova produzida na fase investigativa, conforme auto de apreensão à fl.38/39, e em juízo (mídias às fls.55 e 81), com oitiva da vítima, das testemunhas policiais civis, indica que
claramente houve a inversão da posse dos bens subtraídos da vítima, que foram encontrados na residência em que estavam os corréus,
fato que demonstra-se suficiente para caracterizar que o crime de roubo de fato chegou à consumação, devendo-se destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, ao julgar o
leading case
REsp nº 1.499.050 - RJ, firmou a tese de que
a consumação do crime de roubo ocorre com a simples inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que tal posse dure apenas um breve período de tempo, e que haja imediata perseguição ao agente e recuperação da coisa roubada, tendo em vista ser prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Portanto, ainda que tenha ocorrido a ulterior recuperação de parte dos bens, como
in casu
, necessário reconhecer que a simples inversão da posse já é suficiente para consumação do delito de roubo, pelo que
resta inviável a desclassificação do delito para a forma tentada, conforme pleiteado no apelo.

Outrossim, requereu ainda o
decote das majorantes
de uso de arma de fogo, concurso de agentes e privação de liberdade da vítima, o que também
não merece prosperar
.

In casu
, tem-se que a ocorrência das majorantes do uso de arma, concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima encontram-se suficientemente demonstrada pela prova carreada com a oitiva da vítima, sendo necessário ressaltar a especial relevância que merece o depoimento da vítima, seguro e coerente durante toda a instrução processual, sendo corroborado pelas demais provas carreadas, mostrando-se, portanto, apto a fundamentar o édito condenatório, mormente em crimes contra o patrimônio, via de regra praticados na clandestinidade, longe da vista de eventuais testemunhas.

Nesse sentido:
TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EM COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INVIABILIDADE - CONDUTA VALORADA PELO LEGISLADOR COMO PENALMENTE RELEVANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO PREJUDICADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Se as declarações da vítima se revelam coerentes, delas não se inferindo a torpe intenção de acusar pessoa que se sabe inocente, e encontrando amparo nas demais provas produzidas, é de rigor a manutenção do decreto condenatório.
II - Merece ser rejeitada a tese de aplicação do princípio da insignificância por ser medida temerosa a valoração do bem jurídico atingido pelo delito, considerando a importância que somente a vítima pode aferir ao seu bem, bem como o grau da ofensa por ela sofrida. III - Prejudicado se encontra o pedido de isenção do pagamento das custas processuais já concedida em primeira instância. V. V. P. - A simples prática de novo ato ou a mera atuação em outra instância não implica, necessariamente, em rearbitramento de honorários à defensora dativa.
(TJ-MG - APR: 10515110037105001 MG, Relator: Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 30/08/2017, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/09/2017)
TJSC:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR. PRETENSÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. LEGISLAÇÃO PÁTRIA QUE EXIGE DO MAGISTRADO A ANÁLISE DA PROVA E FUNDAMENTAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO TAL QUAL OCORREU NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CARTA MAGNA INEXISTENTE. MAGISTRADO QUE SOPESOU TODAS AS ETAPAS DOSIMÉTRICAS. ACERTO OU DESACERTO DA PENA APLICADA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. PREFACIAL DE NULIDADE RECHAÇADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AGENTE QUE COMPROU VEÍCULO SEM PAGAR NENHUM VALOR, ASSUMINDO, EM CONTRAPARTIDA, A RESPONSABILIDADE POR TODAS AS DÍVIDAS. NO ENTANTO, MANTENDO AS VÍTIMAS EM ERRO, NÃO PAGOU NENHUMA DÍVIDA E, OBTENDO VANTAGEM ILÍCITA, VENDEU O BEM A TERCEIRO.
CONJUNTO PROBATÓRIO CORROBORADO COM A PALAVRA DAS VÍTIMAS. CRIMES COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI RELEVANTE IMPORTÂNCIA.
ACUSADA REVEL E QUE APRESENTOU VERSÃO FANTASIOSA NA FASE EXTRAJUDICIAL, A QUAL NÃO RESTOU MINIMAMENTE COMPROVADA. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA CONFIGURADA. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA: PENA-BASE: CONSEQUÊNCIAS DA INFRAÇÃO PENAL. DELITO DE ESTELIONATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS. CIRCUNSTÂNCIA QUE, NO CASO CONCRETO, ULTRAPASSA AS CONSEQUÊNCIAS NATURAIS ESPERADAS PELA PRÁTICA DO TIPO PENAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. "Admite-se a consideração do montante do prejuízo para se valorar negativamente a circunstância judicial atinente às consequências do crime de estelionato, desde que se verifique a ocorrência de especial reprovabilidade, como na hipótese concreta. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 184.906/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 04/06/2014)"PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS BRANDO. INVIÁVEL. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 269 DO STJ. REGIME FECHADO ADEQUADAMENTE FIXADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ALEGADA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E DESPROPORCIONALIDADE. QUANTUM FIXADO QUE GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE." No mais, acerca de eventual dificuldade financeira para o pagamento da sanção pecuniária, por importar em modificação do cumprimento da pena, deve ser a questão submetida ao juízo da execução, oportunidade em que o acusado poderá demonstrar a impossibilidade de cumprir a pena estabelecida (Apelação Criminal n.º 2011.097628-4, rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, j. 10.4.2012). " MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - APR: 00303526120128240038 Joinville 0030352-61.2012.8.24.0038, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 07/06/2018, Quinta Câmara Criminal)

(
Grifos nossos
)

Tem-se, portanto, que as declarações seguras e coerentes da vítima, tanto na fase investigativa como em juízo, mostram-se suficientes para caracterização das anteditas majorantes, sendo oportuno repisar que a não apreensão das armas de fogo não se mostra suficiente para afastar a majorante , como alegado no apelo, uma vez que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 14 deste TJEPA, é desnecessária a apreensão da arma para configuração da majorante quando por outros meios de prova possa ser comprovado seu emprego na prática delitiva,
verbis
:
Súmula nº 14/TJEPA:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Requereu ainda o apelante SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS sua
absolvição do crime de receptação
por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, o que é
medida que se impõe, ainda que não pelos motivos expostos nas razões recursais
.

Em que peso o apelante e demais réus terem sido condenados pelo crime de receptação sob o fundamento de terem utilizado um veículo que fora roubado para praticar o crime contra a vítima João Batista, tem-se que a
exordial acusatória não narra circunstância elementar do delito,
a saber, ser o carro usado na prática do delito (veículo Saveiro Cross, cor branca) um bem oriundo de crime, pelo que
a condenação pelo crime de receptação afronta o princípio da correlação,
não sendo dada aos réus oportunidade de defender-se de tal imputação.

Nesse sentido:
TJPR: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - DESCABIMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - RECONHECIMENTO EFETUADO NA DELEGACIA NÃO CORROBORADO EM JUÍZO - INSURGÊNCIA DEFENSIVA -
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO - POSSIBILIDADE, POR MOTIVO DISTINTO - AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA - ELEMENTARES DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CP NÃO DESCRITAS, EXPRESSA OU TACITAMENTE, NA INCOATIVA
- DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA NA SENTENÇA QUE CARECE DO INSTITUTO DA `MUTATIO LIBELLI¿ - RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO - APELO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO, POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA, FIXANDO-SE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E COMUNICANDO-SE O MAGISTRADO. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0013997-35.2016.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: Desembargador Marcus Vinícius de Lacerda Costa - J. 06.12.2018)
(TJ-PR - APL: 00139973520168160045 PR 0013997-35.2016.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcus Vinícius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 06/12/2018, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/12/2018)

Uma vez que
a exordial acusatória não descreve circunstância essencial para configuração do crime de receptação, pois em nenhum momento refere ser o veículo utilizado roubado
, não vindo a ser aditada no decorrer da instrução processual, mostra-se incabível que o juízo sentenciante supra tal lacuna e prolate um édito condenatório por um fato não descrito pelo autor da ação penal, em observância ao princípio da correlação, o qual está materializado no art. 384 do CPP, corolário das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:
TJDF:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ABUSO DA CONFIANÇA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL E CRIME CONTINUADO. APLICAÇÃO DE UM SÓ AUMENTO.
1. O princípio da correlação ou da congruência, como fundamento do sistema acusatório e corolário das garantias do contraditório e da ampla defesa, impõe como baliza intransponível ao magistrado, no ato de sentenciar, obediência irrestrita à imputação formulada na denúncia.
2. Uma vez ausente, na peça incoativa, imputação formal da qualificadora acolhida pela sentença, sua exclusão é medida que se impõe. 3
. A violação ao princípio da correlação não implica, necessariamente, nulidade da sentença, bastando, se possível, sua exclusão da decisão impugnada
. 4. Havendo tanto o concurso formal quanto a continuidade delitiva, deve ser aplicado apenas o aumento relativo ao crime continuado, considerando-se a maior pena e o número total de crimes para a eleição da fração. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF 20140110305144 DF 0007194-91.2014.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 24/05/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/05/2018 . Pág.: 164/171)
TJRJ
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA PARA IMPUTAR DELITOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA (ART. 384 DO CPP). NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. 1) Na espécie, o Ministério Público ofereceu denúncia narrando inicialmente um único delito de extorsão.
Após audiência de instrução, colhido o depoimento da vítima, o Parquet aditou objetivamente a peça acusatória sob o entendimento de que os réus teriam praticado contra a vítima vários crimes de extorsão em continuidade delitiva
. Instada a manifestar-se, pugnou a defesa técnica pela reabertura dos atos instrutórios e, no ensejo, pela acareação entre vítima e testemunhas. Porém, em sequência, recebido o aditamento, negou o juízo a quo a renovação dos atos instrutórios ao fundamento de que a peça de aditamento não estaria a narrar fato novo.
2) Ao aditar a peça inicial o que fez o Parquet foi justamente incluir crimes outros não descritos, explícita ou implicitamente, na denúncia. Como de curial conhecimento, trata-se o crime continuado de mera ficção jurídica; na verdade, são vários crimes em concurso que, por razões de política criminal, preferiu o legislador punir como se fossem crime único, mitigando o rigor do cúmulo de pena em favor de um percentual de aumento; para todos os demais efeitos, que não a fixação da pena, prevalece a realidade fática.
3
) Ampliada a imputação, cumpriria ao magistrado aplicar a regra da mutatio libelli disposta no art. 384 do CPP, com a reabertura da fase instrutória
, ainda que eventualmente indeferisse - com base no art. 400, § 1º, do CPP, de modo fundamentado - a produção de determinada prova ou que a defesa nada requeresse, sobretudo porque imprescindível a realização de novo interrogatório a fim de oportunizar aos réus o exercício da autodefesa acerca dos novos fatos imputados, sem o que restam comprometidos o contraditório e a ampla defesa. Provimento do recurso defensivo.
(TJ-RJ - APL: 00242894220108190066 RIO DE JANEIRO VOLTA REDONDA 2 VARA CRIMINAL, Relator: SUIMEI MEIRA CAVALIERI, Data de Julgamento: 06/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/02/2018)
TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. SEGUNDO CRIME NÃO NARRADO NA INICIAL ACUSATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ADITAMENTO PELA ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA 'MUTATIO LIBELLI' EM SEGUNDA INSTÂNCIA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 160 E 453 DO STF. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO. PRIMEIRO DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO E DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. VALIDADE. PROVAS FIRMES E SEGURAS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE INERENTE AO TIPO. COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS QUE NÃO CONTRIBUIU PARA A AÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA QUE DEVE SER CONSIDERADA NEUTRA. PENA REDUZIDA. TERCEIRA FASE. MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. CABIMENTO. SÚMULA 443 DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA A JUSTIFICAR O AUMENTO DIVERSO DO MÍNIMO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ABRANDAMENTO PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. ART. 33, § 2º, 'B', E § 3º, DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
Em obediência ao princípio da correlação - corolário do postulado constitucional da ampla defesa e do contraditório -, é defeso ao juiz a análise de fato, circunstância elementar não descrita na exordial acusatória. - Ausente a necessária mutatio libelli a descrever a nova conduta delitiva atribuída ao réu, qual seja, o segundo crime de roubo majorado, nas conformidades do art. 41 do CPP, imperiosa a absolvição do apelante e o afastamento do crime continuado, por nítida ausência de correlação entre denúncia e sentença.
- Ante a inexistência de recurso interposto pela acusação, a anulação da sentença torna-se inviável, uma vez que tal medida configuraria nítida reformatio in pejus, consoante o que preconizam as súmulas n.º 160 e 453, a mbas do STF. - O reconhecimento e as declarações das vítimas, corroboradas por outros elementos probatórios, são provas suficientes para manter a condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória. - A circunstância judicial da culpabilidade deve ser considerada favorável quando verificado que a conduta praticada não deteve grau de censurabilidade além da inerente ao tipo penal. - Se o ofendido não contribuiu para a prática criminosa, o modulador do comportamento da vítima deve ser considerado neutro e não como desfavorável. - A aplicação de fração superior ao mínimo de 1/3 (um terço) para as majorantes do § 2º do art. 157 do CP somente se justifica se houver fundamentação concreta e idônea para tanto. (Inteligência da Súmula 443 do STJ)- Os condenados a pena superior a 04 (quatro) e não excedente a 08 (oito) anos, primários e que tiveram as circunstâncias judiciais avaliadas, em sua maioria, de maneira favorável devem iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto.
(TJ-MG - APR: 10570140011653001 MG, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 21/05/2015, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/06/2015)
TJMG:
NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROCESSO PENAL - RÉU DENUNCIADO POR ILÍCITO EM SUA FORMA SIMPLES - FATOS NOVOS - CONDENAÇÃO NA FORMA QUALIFICADA - ""MUTATIO LIBELLI"" - SENTENÇA - INEFICÁCIA -
Se, durante a instrução processual, o juiz entender que há possibilidade de se dar nova definição jurídica ao delito, em razão de fato que não esteja narrado, implícita ou explicitamente na denúncia, determinará, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, que se proceda ao aditamento da peça acusatória, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal, sob pena de cerceamento de defesa. Configura-se a "mutatio libelli" quando há o surgimento de uma nova circunstância, durante a instrução, que não foi descrita, ainda que implicitamente, na denúncia, fazendo-se, assim, obrigatório o seu aditamento.
(TJ-MG 105250000413640011 MG 1.0525.00.004136-4/001(1), Relator: HYPARCO IMMESI, Data de Julgamento: 17/03/2005, Data de Publicação: 28/04/2005)
(
Grifos nossos
)

Frisa-se, neste tópico, que
a inobservância da regra referente à
mutatio libelli
acarreta evidente prejuízo à Defesa
, retirando dos réus a oportunidade de manifestar-se sobre eventual produção de prova que entendam necessária ao exercício da ampla defesa a eles constitucionalmente assegurada, pelo que
não é viável a manutenção da condenação do apelante pelo delito de receptação
, não narrado na exordial,
sendo sua absolvição medida que se impõe
, devendo-se
estender tal benefício aos demais réus não apelantes, com fulcro no art. 580 do CPP.

Por fim, em relação à dosimetria da sanção, pugnou o apelante a fixação da pena base no mínimo legal, no que não lhe assiste razão, mostrando-se plenamente justificada a pena base arbitrada pelo juízo a quo para o delito de roubo entre os patamares mínimo e médio, fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 115 (cento e quinze) dias-multa, por figurarem extremamente desfavoráveis ao apelante sua culpabilidade, pois era o elo de ligação entre os demais criminosos, tendo todos declarado que estavam juntos em Marabá vindos de Belém porque haviam sido convidados por SIDNEY para praticar um roubo em Parauapebas, sendo ainda muito desfavoráveis as circunstâncias do crime, pois o apelante cometeu o delito usando uma farda de policial militar, diminuindo a vigilância da vítima a quando de sua aproximação.

Tem-se, portanto, que, havendo circunstâncias desfavoráveis ao apelante, encontra-se justificada a elevação de sua pena base acima do mínimo, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA,
verbis
:
Súmula nº 23/TJEPA
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda etapa da dosimetria, requereu o apelante
a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal
em razão da atenuante da confissão, pleito que não merece provimento, encontrando óbice em entendimento pacífico e consolidado nos Tribunais Superiores, conforme Súmula nº 231 do STJ,
verbis
:
Súmula nº 231/STJ:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ainda na segunda etapa da individualização da sanção, pleiteou a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, o que merece deferimento, pois,
tendo o magistrado sentenciante reconhecido a atenuante da confissão
a partir da declarações prestadas perante a autoridade policial, ainda que retratadas em juízo,
deve-se proceder a compensação integral desta com a agravante da reincidência
, esta decorrente da sentença condenatória no processo nº 0003764-81.2007.8.14.0401, transitada em julgado em 22/09/2014.

Nesse sentido:
STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. ROUBO SIMPLES. COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA N. 269 DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA COMPENSAR A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FIXAR O REGIME SEMIABERTO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. O acórdão impugnado está em dissonância com o
entendimento desta Corte de que a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada de forma integral com a agravante da reincidência, mesmo que específica
. Precedente: HC 411.129/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017. 3. Cabível o regime inicial semiaberto, nos termos do Enunciado n. 269 da Súmula desta Corte: É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. 4. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea e fixar o regime inicial semiaberto.
(STJ - HC: 448820 SC 2018/0105775-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2018)

Portanto, em razão da referida compensação, deve a pena intermediária ser mantida em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 115 (cento e quinze) dias-multa, incidindo sobre tal pena, na terceira etapa da dosimetria, a fração de aumento em decorrência das majorantes verificadas, fixada pelo juízo sentenciante na fração mínima de 1/3 (um terço), culminando assim na pena final de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 153 (cento e cinquenta e três) dias-multa, mantendo-se o regime fechado para cumprimento da sanção em razão do
quantum
da pena bem como por ser o apelante reincidente, consoante art. 33, §2º, a, do CP, mantido ainda o valor do dia-multa arbitrado em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Por fim, inadmissível o provimento do pedido de dispensa ou redução da pena de multa, em razão da ausência de previsão legal para dispensa da pena pecuniária, devendo esta manter proporcionalidade com a sanção corporal.

Ante o exposto,
conheço os recursos e dou provimento ao apelo de RENAN ARAUJO DO NASCIMENTO para absolve-lo, e parcial provimento ao recurso de SIDNEY CARLOS TEIXEIRA DAS VIRGENS, para absolve-lo do delito de receptação, estendendo tal benefício aos corréus não apelantes, e, em relação ao crime de roubo majorado, operar a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, redimensionando sua sanção para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado e 153 (cento e cinquenta e três) dias-multa.

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora